Tribunal: TJES
Processo: 5007463-40.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007463-40.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007463-40.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA,
procurando reverter a dosimetria da pena imposta na ação penal 0009956-58.2008.8.08.0035.

Aduz que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação, pelo que pretende sua redução e consequente readequação do regime de cumprimento.

O requerente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal pelos seguintes fatos:

[...]

Consta do inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 11 de abril de 2008, por volta das 22:00 horas, no bairro Nova América, mais precisamente nas proximidades da antiga fábrica da PEPSI, nesta Comarca, os ora denunciados praticaram um roubo em desfavor do Sr. Antonio Carlos Thomasi Junior, subtraindo seu veículo Motocicleta Honda/CBX 250, ano/2006, cor preta, placa MQX 6484.

Extrai-se do caderno investigativo que a vítima estava parada no semáforo para cruzar uma via, quando fora rendido e ameaçado por dois indivíduos, os quais fazendo uso de arma de fogo subtraíram sua moto.

Insta frisar, que já haviam ocorrido vários roubos na mesma localidade, cujos relatos das vitimas apontavam para indivíduos com as mesmas características dos ora denunciados, indicando que os autores eram sempre os mesmos.

A vítima em questão reconheceu através de álbum fotográfico o primeiro ora denunciado, que ao ser interrogado pela autoridade policial além de confessar a prática aproximada de dez roubos ocorridos na mesma região, teceu detalhes do que faziam com as motos roubadas, inclusive afirmando que em todos os roubos agiu em co-autoria com o elemento de “Chocolate” identificado pela autoridade policial como a pessoa de Marcelo Dalmasco, elemento este com paradeiro ignorado.

[...]

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime.

A análise do contexto fático-probatório que resultou na condenação não mostra flagrante desproporcionalidade na pena-base, em especial porque o requerente era o portador da arma de fogo, o crime foi cometido durante a noite e a motocicleta não foi recuperada pela vítima.

Ademais, a vítima informou que o requerente colocou a arma em sua cabeça e o derrubou da motocicleta, o que demonstra excessiva violência na prática criminosa.

Neste cenário, a despeito das irresignações defensivas, entendo que a matéria encontra-se totalmente preclusa.

Devemos considerar a necessária preservação da segurança jurídica institucionalizada através do trânsito em julgado, especialmente quando não demonstrado qualquer elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da condenação ou elemento novo que imponha sua revisão.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO ART. 621, I E III, DO CPP. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 492 DO CPC. TEMA DECIDIDO POR MAIORIA DE VOTOS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO, NO ACÓRDÃO QUE JULGA O AGRAVO REGIMENTAL, DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE QUANDO AS RAZÕES DO REGIMENTAL REPISAM AS TESES DO RECURSO JÁ ANALISADAS PELO RELATOR OU PRODUZEM ARGUMENTAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 3º E 489, § 1º, IV, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios produzidos nos autos, que o decreto condenatório não foi contrário à evidência dos autos (art. 621, I, CPP), já que alicerçado em um "conjunto de provas harmônico, coeso e coerente, indicando que os acusados cometeram os crimes que a denúncia lhes imputa".

2. Nesse contexto, o exame da suscitada afronta ao art. 621, I e III, do CPP, sob o argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

4. O Tribunal a quo ressaltou a inexistência de qualquer ilegalidade no cálculo das penas dos réus passível de censura no âmbito da revisão criminal, tendo destacado, inclusive, que em relação à alegada afronta ao art. 492 do CPC, o tema foi decidido por maioria de votos e a defesa dos acusados não opôs os pertinentes embargos de divergência.

5. Tratando-se, portanto, de matéria contra a qual não se insurgiu oportunamente a defesa dos réus, impossível a alteração dos critérios então utilizados pelas instâncias ordinárias no cálculo das penas, uma vez que transitada em julgado a matéria, resta preclusa a insurgência quanto a esse ponto.

6.
Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena,
(...)" (AgRg no AREsp 1.704.043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020), o que, como visto, não é o caso dos autos.

7. Não se verifica a apontada ofensa ao § 3º do art. 1.021 do CPC, quando há renovação dos fundamentos trazidos na decisão monocrática impugnada, em sede de julgamento de agravo regimental, se o recorrente repisa as mesmas teses do recurso especial já analisadas pelo relator ou produz argumentação que não se revela capaz de infirmar as razões de decidir do julgado, consoante inteligência dos arts. 1.021, § 3º, c/c o 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.850.458/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

A análise dos autos demonstra que à defesa não foi vedada a oportunidade de irresignação quanto aos termos da condenação.

Nosso ordenamento jurídico consagra a proteção à coisa julgada que, via de regra, reveste-se de imutabilidade.

No entanto, para casos excepcionais, o Código de Processo Penal prevê hipóteses nas quais, por meio da revisão criminal, é possível revisitar o conteúdo da condenação definitiva, como se observa:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Da mera leitura do texto legal podemos concluir que as hipóteses que autorizam o manejo da revisão criminal possuem um denominador comum: a existência de uma premissa, aqui entendida como contexto fático ou legal, que já ao tempo da condenação era equivocada e que fundou o decreto condenatório, o que não é o caso dos autos.

Firme nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

11 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007463-40.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1.
No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena
. 2.
Revisão Criminal não conhecida
.

11 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.